Tribunal: TJSP
Processo: 2272601-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução que não veio acompanhada de declaração do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Inobservância do art. 525, §4o, do CPC. Desnecessidade de refazimento dos cálculos pela contadoria. Teses insubsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.